Tribunal: STF
Processo: RE 1548062
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 90, fl. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – NULIDADE DE PROVAS DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – VÁLIDO CONSENTIMENDO DE MORADOR – ISENÇÃO DE CUSTAS – INVIABILIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A garantia constitucional prevista no artigo 5º, XI, da Constituição da República não impede a entrada de policiais militares no domicílio se o ingresso for precedido de consentimento livre e voluntário do morador. É incabível a isenção de custas, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade do pagamento, cujo pleito deve ser formulado perante o Juízo da Execução.



    Consta dos autos, em síntese, que ANTÔNIO TADEU PEREIRA OLIVEIRA foi condenado à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, c/c o art. 61, inciso I, e o art. 65, inciso III, ambos do Código Penal (Doc. 57).



    A sentença condenatória foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Doc. 90). 



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 105).



    Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição Federal (Doc. 123).



    Segundo argumenta, deve ser reconhecida a “nulidade absoluta desde a origem, pela ilegalidade da prova obtida por meio ilícito, isso diante da a ausência de fundadas razões e consentimento válido para o ingresso de policiais na residência do réu, pois não acobertada por mandado judicial, caracterizando clara violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República” (Doc. 123, fl. 8).



    Sustenta que “[r]estou incontroverso nos autos que o ingresso dos militares na residência em que se encontrava o réu ocorreu sem que houvesse mandado judicial, sendo certo que O RECORRENTE EM MOMENTO ALGUM FOI VISTO PELOS MILITARES FORA DA RESIDÊNCIA EM ATITUDES QUE PUDESSEM CARACTERIZAR ESTADO DE FLAGRÂNCIA” (Doc. 123, fl. 9).



    Além disso, destaca que, “diante de meras suspeitas e denúncias anônimas e do suposto nervosismo apresentado pelo acusado, as quais não configuram justa causa para caracterizar a situação de flagrante delito, os militares promoveram busca e apreensão no imóvel sem mandado judicial, tão somente” (Doc. 123, fl. 9).



    Acrescenta que, “[e]mbora conste do acórdão o depoimento judicial da testemunha Dângelo Roberto de Pinho, que teria presenciado a abordagem e confirmado o suposto consentimento, a situação específica dos autos também permite supor que a dita autorização estaria viciada pela intimidação ambiental, já que o acusado estava na presença de policiais”. Argumenta que “[o] consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação” (Doc. 123, fl. 10).



    Por fim, enfatiza que “meras declarações de policiais, no sentido de que houve autorização para ingresso na residência, não suprem as exigências impostas pelo STF e STJ” (Doc. 123, fl. 11).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “a fim de que seja reconhecida a violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, declarando-se a nulidade dos atos praticados durante a invasão de domicílio, com a consequente absolvição do Recorrente, ante a ausência de provas aptas a embasar o decreto condenatório”(Doc. 123, fl. 11).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 128).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 123, fls. 2-5): 



    II – PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL



    Em cumprimento ao disposto no art. 102, §3º da CR, cabe à Defensoria Pública, em sede preliminar, demonstrar a repercussão geral da questão de natureza constitucional aqui agitada. 



    A Lei Federal nº 11.418/06, regulamentou o dispositivo constitucional, estabelecendo os critérios objetivos para demonstração da repercussão geral. 



    Ao entender da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais a hipótese em análise se enquadra perfeitamente no disposto no art. 543-A, §1º do CPC, que, dispõe:



    “Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não apresentar repercussão geral, conforme previsto neste artigo.



    § 1º Para a configuração da repercussão geral, considera-se a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que transcendam os interesses subjetivos da causa.



    Na prática, a repercussão geral consiste na relevância da matéria para além do caso concreto sub judice. Como explica Vinicius Martins Pereira, advogado no Rio de Janeiro (RJ):



    “Uma causa tem repercussão geral quando há interesse público em seu desfecho, e não apenas dos envolvidos no litígio. No momento em que o julgamento do recurso passa a afetar não apenas as partes do processo, mas também um grupo significativo de pessoas, despertando interesse público, há repercussão geral.”



    O presente Recurso Extraordinário visa levar ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal uma possível violação ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF).



    Sobre essa matéria, destaca-se o julgamento do RE 603616, em que o STF reconheceu a repercussão geral e impôs limites à entrada forçada de policiais em residências. A decisão buscou coibir abusos na condução de investigações criminais, garantindo ao mesmo tempo o combate à criminalidade.



    De fato, a questão possui grande repercussão social, política e jurídica.



    No campo social, observa-se, no dia a dia dos trabalhos forenses, inúmeros apenados que são injustiçados pela conduta de policiais que ingressam em residências sem justificativa prévia ou qualquer indício de flagrante delito. Essa prática compromete direitos fundamentais e gera insegurança jurídica.



    Na seara política, a situação não é diferente. O entendimento do Egrégio TJMG contribui para que abusos nas investigações criminais sejam desconsiderados, permitindo que policiais selecionem casas por sorteio e realizem buscas e apreensões sem qualquer informação prévia sobre seus moradores. Tal conduta revela uma ingerência arbitrária na vida das pessoas, comprometendo garantias individuais.



    No plano jurídico, pretende-se demonstrar que, com a decisão do TJMG, a garantia da inviolabilidade do domicílio está seriamente comprometida. Como bem esclarecem Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:



     “É possível vislumbrar, porém, alguns parâmetros para a definição do que seja ‘repercussão geral’: (...) ii) questões que, em razão da magnitude constitucional, devem ser examinadas pelo STF em controle difuso de constitucionalidade, como aquelas que dizem respeito à correta interpretação/aplicação dos direitos fundamentais, que traduzem um conjunto de valores básicos que servem de esteio a toda a ordem jurídica – dimensão objetiva dos direitos fundamentais.” (Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais, Editora JusPodivm, 3ª ed., 2007, p. 270)



    Ademais, a questão constitucional em análise ultrapassa o interesse subjetivo das partes envolvidas no presente feito.



    Indubitavelmente, o tema possui relevância não apenas para o caso concreto, mas também de forma difusa e indiscriminada, impactando o interesse de todos os apenados que merecem ver respeitados seus direitos constitucionais.



    Destarte, evidenciada a repercussão geral da questão de índole constitucional, tornando-se indispensável o pronunciamento deste eg. Supremo Tribunal Federal.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento e provimento do Recurso Extraordinário.



    No caso em análise, o Tribunal estadual ratificou a conclusão do Juízo de origem quanto à ausência de nulidade, nos termos seguintes (Doc. 90, fls. 3-4): 



    PRELIMINAR – DA OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO 



    A defesa argui preliminar de nulidade das provas produzidas em ofensa ao direito fundamental da inviolabilidade do domicílio. 



    Não obstante os judiciosos argumentos, não lhe assiste razão. 



    Segundo o art. 5º, XI, da Constituição da República (CFRB/88), “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    A referida garantia individual objetiva assegurar os direitos fundamentais relativos à proteção da vida privada e à intimidade, sendo certo que as exceções taxativamente previstas no mesmo dispositivo constitucional – consentimento do morador; flagrante delito; ocorrência de desastre; para prestar socorro; e, durante o dia, por determinação judicial –, por se tratarem de limitações à garantia erigida ao patamar de cláusula pétrea (art. 5º, XI, c/c art. 60, §4º, IV, da CRFB/88), devem ser interpretadas restritivamente. 



    Segundo o histórico da ocorrência, a entrada da equipe policial na residência foi espontânea e expressamente autorizada por Antônio Tadeu, conforme se verifica abaixo:



    “[...] Solicitamos autorização ao senhor Antônio Tadeu para entrarmos em sua residência para realizar buscas e ele permitiu espontaneamente a entrada da equipe policial em sua residência para que fosse realizada vistoria no local, diante do senhor Dângelo Roberto de Pinho, testemunha qualificada [...].” (ordem nº 02). 



    Apesar de os militares ouvidos em juízo não saberem precisar como se deu o flagrante, tendo em vista que a atuação deles se limitou à condução do recorrente até a delegacia, o depoimento judicial de Dângelo Roberto de Pinho corrobora a informação constante do boletim de ocorrência. 



    Com efeito, perante a autoridade judicial (PJe Mídias), a citada testemunha relatou que, ao sair da casa de seu avô, se deparou com policias, que perguntaram ao depoente se ele poderia acompanhar as buscas que seriam realizadas no domicílio de Antônio Tadeu, o que foi aceito. 



    Relatou, então, que presenciou o momento em que os militares perguntaram ao recorrente se eles poderiam adentrar na residência, oportunidade em que Antônio Tadeu respondeu afirmativamente. Questionado se, de alguma forma, o apelante se sentiu coagido, esclareceu que não, asseverando que “entraram numa boa”. 



    Ademais, embora o autor, na fase processual, afirme que a autorização não foi livre, nada disse a esse respeito quando ouvido na delegacia, oportunidade em que se limitou a informar que “autorizou a entrada dos militares em sua residência” (ordem nº 02). 



    Logo, considero que a narrativa judicial do apelante encontra-se isolada dos demais elementos produzidos, que demonstram satisfatoriamente o válido consentimento por ele expressado, motivo pelo qual REJEITO a preliminar.



    O Juízo da Comarca de Abre Campo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por sua vez, consignou (Doc. 57): 



    O acusado declarou, tanto na fase inquisitiva como em juízo, que autorizou o ingresso dos militares em sua casa, o que foi confirmado pela testemunha Dangelo Roberto de Pinho, nos seguintes termos: 



    (...) que presenciou as buscas realizadas na residência do denunciado; que no dia dos fatos estava na casa do seu avô, que é vizinho do denunciado; que, quando estava indo embora, um policial o chamou, e pediu para que acompanhasse as buscas na casa do denunciado; que se recorda que os militares perguntaram ao denunciado se eles poderiam fazer uma busca dentro da residência; que o depoente presenciou o denunciado autorizando os militares a adentrarem na residência para realizar buscas; que então o denunciado convidou tanto o depoente quanto os policias para entrarem em sua residência; que o depoente se recorda que a arma de fogo foi encontrada em um quarto, dentro de um guarda-roupas; que não sabe especificar qual arma era, mas era uma arma de fogo de cor escura (...) que não presenciou o início da abordagem policial; que os militares perguntaram ao denunciado se eles poderiam entrar na residência para fazer as buscas; que não percebeu se o denunciado se sentiu coagido e por isso autorizou a entrada dos militares; que logo depois o denunciado convidou o depoente e os militares para adentrarem na residência – ID 9862934350.



    Por outro lado, não há prova de que o consentimento foi viciado. 



    Em consequência, REJEITO a preliminar de nulidade da busca domiciliar.



    Na presente hipótese, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente autorizado pelo réu, não havendo ilegalidades. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA MEDIANTE PROVIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO APELAÇÃO. NULIDADE: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020). 2. Verificado que o ingresso dos policiais na casa do agravante se deu mediante autorização de pessoa que residia no local, além de os policiais terem avistado a entrega de droga na frente da residência, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. A ausência de análise, pelas instâncias antecedentes, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 236.534 AgR, MIn. Rel. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28/06/2024).



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente